Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712872-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DA SILVA CAVALCANTI AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos no Juízo de origem verifiquei a prolação de nova decisão ontem (30.6.21), onde foi proferida nova determinação para que seja apresentada nova Planilha do valor do débito atualizado em planilha específica (ID 96133752). Diante deste fato novo, manifeste o Agravante no prazo de 10(dez) dias sobre o seu interesse no prosseguimento do feito. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator